Tribunal: TJBA
Processo: 8033705-32.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033705-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NELSON MORAES JUNIOR Advogado(s): JOSIE KABATA, RODRIGO KOPKE SALINAS, FERNANDO MORAES QUINTINO DA SILVA, YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, GUILHERME MONTEIRO FERREIRA, BRUNO DA SILVA MOREIRA FRANCO, KELLY FRANCINE DA SILVA, FABIANA FROES DE OLIVEIRA BRANDINI AGRAVADO: BONA AGROPECUARIA S/A e outros (3) Advogado(s):LEANDRO SANTOS DE ARAGAO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR PELA PROPOSITURA DE AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADOR. AFASTAMENTO AUTOMÁTICO DO DIRETOR. ART. 159, §2º, DA LEI 6.404/76. INAPLICABILIDADE DE EXIGÊNCIA ESTATUTÁRIA DE MÚLTIPLA DIRETORIA DIANTE DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA. DECISÃO MONOCRÁTICA REVOGADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por sócio destituído da diretoria da sociedade BONÁ AGROPECUÁRIA S/A, em razão de deliberação assemblear que autorizou o ajuizamento de ação de responsabilidade civil de administrador, nos termos do art. 159, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, buscando sua recondução ao cargo e a anulação de assembleias realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a recondução ao cargo de administrador societário após deliberação assemblear que autorizou a propositura de ação de responsabilidade civil contra o gestor, bem como se a administração temporária por diretor único viola o estatuto social ou a legislação societária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A deliberação assemblear que aprova o ajuizamento de ação de responsabilidade civil contra administrador acarreta, por força do art. 159, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, o impedimento legal de sua permanência na administração e impõe sua substituição. 4. A ausência de ajuizamento imediato da ação principal não autoriza a recondução automática do administrador afastado, sobretudo diante da gravidade dos fatos registrados em ata, relacionados a atos de má gestão e uso indevido de bens sociais. 5. A manutenção temporária da administração por diretor único atende ao mínimo legal previsto no art. 143 da Lei nº 6.404/1976, não configurando violação à legislação societária. 6. A excepcionalidade da situação foi expressamente consignada em ata assemblear, com deliberação válida quanto à representação da companhia por diretor único até nova assembleia. 7. A alegação de prejuízo decorrente da administração unipessoal não subsiste quando o próprio agravante, enquanto reconduzido por força de liminar anterior, deixou de adotar providências para recomposição da diretoria. 8. A atuação judicial, no caso, não configura ingerência indevida na autonomia da pessoa jurídica, mas mera observância dos efeitos legais da deliberação assemblear e do comando normativo que impõe o afastamento do administrador responsabilizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A deliberação assemblear que aprova o ajuizamento de ação de responsabilidade civil contra administrador acarreta, por força do art. 159, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, seu impedimento legal de participar da administração da companhia. 2. A ausência de ajuizamento imediato da ação principal não autoriza a recondução automática do administrador afastado, quando presentes registros assembleares de condutas graves atribuídas ao gestor. 3. A administração temporária por diretor único, em caráter excepcional e devidamente registrada em ata, não viola a Lei das Sociedades por Ações quando observado o mínimo legal do art. 143. 4. A atuação judicial voltada ao cumprimento de deliberação assemblear e de comando legal expresso não configura violação ao princípio da intervenção mínima na autonomia das pessoas jurídicas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.404/1976 (LSA), art. 143, 159, §§ 4º e 5º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033705-32.2023.8.05.0000, em que figura como agravante NELSON MORAES JUNIOR e agravadas ADRIANA REGINA GUEDES DE OLIVEIRA E OUTRAS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.